Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705375-85.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA MARIA AMARO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA MARIA AMARO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. 1. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira, a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI. 2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos da servidora em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro ao servidor público, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 3. A pretensão do servidor público para que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 4. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei no 5.008/2012. 5. Apelações conhecidas, mas não providas A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela Administração Pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Ressalta que o acórdão vergastado violou o Princípio da Legalidade. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF no 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIA DAS CHAGAS, OAB/DF no 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029